Tribunal: STF
Processo: AI 73873
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. INCIDENCIA A ESPÉCIE DO ART. 308, V, DO R.I.S.T.F.
NÃO TENDO O RECORRENTE PEDIDO NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, NEM INDICADO AS
PECAS QUE DEVERIAM INTEGRA-LO, REGULAR FOI O DESPACHO QUE INDEFERIU
O SEU PROCESSAMENTO (ART. 308, PAR. 4, I, DO R.I.S.T.F.).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.